Tribunal: STF
Processo: RE 89301
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-12-05
Data de publicação: 1978-12-05

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. ACRÉSCIMO MANTIDO POR DOIS FUNDAMENTOS, TENDO
SIDO ATACADO SOMENTE UM DELES NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(SÚMULA 283). O ACRÉSCIMO FOI CONSIDERADO COMO SENDO VERBA DE
HONORARIOS ADVOCATICIOS E REDUZIDA A PERCENTAGEM PARA 10%.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.